Tribunal: TRF3
Processo: 5028021-75.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
211/608)

5028021-75.2020.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028021-75.2020.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CLETO GOMES - CE5864-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que os bens constritos são essenciais à atividade empresarial de transporte rodoviário de passageiros e requer a substituição da penhora, com fundamento no princípio da menor onerosidade. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028021-75.2020.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CLETO GOMES - CE5864-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Viação Motta Ltda. em face de decisão que negou provimento ao recurso.

A agravante sustenta que a penhora recaiu sobre bens essenciais à sua atividade empresarial, consistente no transporte rodoviário interestadual de passageiros. Alega que a constrição compromete a operação da empresa, reduz a capacidade de geração de receita e inviabiliza o cumprimento de suas obrigações. Defende a aplicação do princípio da menor onerosidade e a possibilidade de substituição por imóvel de valor superior ao débito.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Importante destacar que a matéria foi afetada pelo E. STJ sob o rito dos Recursos Repetitivos (TEMA 578), cuja tese jurídica firmada abaixo transcrevo:

"Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC."

A ordem legal de penhora, prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal , deve ser observada pelo executado ao nomear bens, sendo ônus deste demonstrar a necessidade de afastar tal ordem, o que não ocorreu no caso.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é legítima a recusa, pelo exequente, de bens que não respeitem a ordem legal de preferência, sendo insuficiente a mera alegação de violação ao princípio da menor onerosidade.

O princípio da menor onerosidade ( CPC , art. 805 ) não se sobrepõe ao princípio da efetividade da execução ( CPC , art. 797 ), especialmente quando não demonstrada a necessidade imperiosa de inversão da ordem legal.

A efetividade da execução fiscal prevalece sobre a menor onerosidade, especialmente quando os bens ofertados possuem baixa liquidez e não garantem a satisfação do crédito tributário.

A decisão de recurso repetitivo tem caráter vinculativo e deve ser seguida por todos os magistrados de primeiro e segundo graus, de forma a promover a segurança jurídica consoante inciso III do artigo 927 do CPC.

No caso do recurso, a Agravante não comprovou a necessidade de afastar a ordem de nomeação, alegando de forma genérica sua pretensão.

Diante do exposto, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a tese firmada, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. "

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Tratando-se de recurso interposto contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo dos Tribunais Superiores, condeno a agravante à multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do §4° do art. 1.021 do CPC e do Tema Repetitivo 1.201 do STJ.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que os bens constritos são essenciais à atividade empresarial de transporte rodoviário de passageiros e requer a substituição da penhora, com fundamento no princípio da menor onerosidade. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão